Tribunal: TJSP
Processo: 0084049-28.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Roubo – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, de testemunha e de policiais –

Ementa:
Roubo – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, de testemunha e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima, de testemunha e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Cálculo da Pena – Réu que ostenta outros envolvimentos de natureza penal – Certidão apontando que o término de cumprimento de pena relativa a condenação anteriormente imposta ocorreu menos de cinco anos antes dos fatos julgados – Exigência necessária apenas ao reconhecimento da agravante da reincidência – Circunstância a ser considerada na qualidade de "mau antecedente" na fixação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP
A reincidência, ao contrário dos maus antecedentes, não gera efeitos somente sobre o quantum da pena do sentenciado, mas também sobre a concessão de benefícios, tanto por ocasião da prolação da sentença como na fase de sua execução.
Foi por esse motivo que o legislador instituiu o decurso do lapso depurador de cinco anos, no art. 64, I, do CP, cujos efeitos devem se restringir, porém, à previsão contida no próprio dispositivo legal, no sentido de afastar-se a agravante genérica da reincidência, de tal sorte a inexistir qualquer impeditivo para que eventual condenação criminal transitada em julgado seja considerada na primeira fase da dosimetria da pena, como mero antecedente desabonador.

Cálculo da Pena – Réu que ostenta outros envolvimentos de natureza penal – Certidão apontando existência de condenação em outra ação penal posteriormente transitada em julgado – Maus antecedentes – Admissibilidade
A despeito das divergências que possam existir referentes à questão dos maus antecedentes, envolvendo a questão da recepção ou não do Enunciado n. 444 da Súmula de Jurisprudência do Col. STJ, é inquestionável que a existência de processo, que apesar de encontrar-se ainda em andamento à época dos fatos, acabou redundando, logo após os acontecimentos ora tratados, em sentença condenatória transitada em julgado, constitui fonte idônea para a análise da personalidade do agente, sobretudo no que diz respeito à reprovabilidade de sua conduta social.

Roubo majorado – Pena – Presença de mais de uma causa de aumento dentre aquelas relacionadas no tipo penal – Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva – Dinâmica concreta indicativa de maior gravidade na dinâmica referente a uma das causas de aumento – Cálculo que pode ser efetuado mediante emprego de fração superior à normalmente aplicada pela Jurisprudência em sendo adotados percentuais escalonados
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica, justificando a adoção de percentual maior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção, que já contempla o acréscimo de um novo inciso (VII) ao § 2o, do art. 157, do CP, pela Lei no 13.964, de 2019: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de ?; em havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem cinco, o aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.
Na hipótese, todavia, de a análise do caso concreto ser indicativa de maior gravidade na dinâmica referente a uma das causas de aumento, justifica-se a adoção de fração de majoração superior àquela que incidiria se adotado apenas o critério escalonado. São hipóteses ilustrativas dessa situação a existência de um número elevado de agentes, o emprego de considerável quantidade de armas, ou de armas de grosso calibre; a circunstância de a restrição da liberdade da vítima ter se dado por tempo prolongado, ou; se o agente, enquanto ainda perpetrava a subtração, chegou a leva-la a local diverso do local no qual foi abordada, e lá a manteve em cativeiro durante várias horas, até o início da manhã seguinte.

Pena – Coautoria e participação de menor importância – Critérios distintivos
Aquele que concorre, de qualquer modo, para o crime, certamente incide, na medida de sua culpabilidade, nas penas a este cominadas pelo legislador. A legislação penal prevê, todavia, como causa de diminuição, o fato da conduta do indivíduo limitar-se a mera participação de "menor importância", sendo assim entendida aquela na qual o indívíduo, sem praticar o núcleo do tipo, concorre ainda que indiretamente para a produção do resultado. Na medida em que o comportamento empreendido pelos agentes denota, porém, que a ação de todos teria se dado de modo conjunto, vindo animada da mesma intenção criminosa, deve-se entender caracterizada a coautoria, não havendo que ser cogitada de participação de menor importância de qualquer dos envolvidos.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0084049-28.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRE
APARECIDO ELIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084049-28.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Voto n. 23375
Apelação n. 0084049-28.2017.8.26.0050 São Paulo
Apelante: ANDRÉ APARECIDO ELIAS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo Apreensão da res em poder do acusado Inversão do
ônus probatório Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do
ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa
inequívoca para a posse do bem.
Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, de testemunha e
de policiais Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e
do dolo
A palavra da vítima, de testemunha e dos policiais, se coerentes e
em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos
autos, têm especial importância, tanto para confirmar a
materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Cálculo da Pena Réu que ostenta outros envolvimentos de
natureza penal
Certidão apontando que o término de
cumprimento de pena relativa a condenação anteriormente imposta
ocorreu menos de cinco anos antes dos fatos julgados Exigência
necessária apenas ao reconhecimento da agravante da reincidência
Circunstância a ser considerada na qualidade de “mau
antecedente” na fixação da pena-base seguindo os critérios
norteadores previstos nos art. 59 do CP
A reincidência, ao contrário dos maus antecedentes, não gera
efeitos somente sobre o quantum da pena do sentenciado, mas
também sobre a concessão de benefícios, tanto por ocasião da
prolação da sentença como na fase de sua execução.
Foi por esse motivo que o legislador instituiu o decurso do lapso
depurador de cinco anos, no art. 64, I, do CP, cujos efeitos devem
se restringir, porém, à previsão contida no próprio dispositivo
legal, no sentido de afastar-se a agravante genérica da
reincidência, de tal sorte a inexistir qualquer impeditivo para que
eventual condenação criminal transitada em julgado seja
considerada na primeira fase da dosimetria da pena, como mero
antecedente desabonador.
Cálculo da Pena Réu que ostenta outros envolvimentos de
natureza penal Certidão apontando existência de condenação em
outra ação penal posteriormente transitada em julgado Maus
antecedentes Admissibilidade
A despeito das divergências que possam existir referentes à
questão dos maus antecedentes, envolvendo a questão da recepção
ou não do Enunciado n. 444 da Súmula de Jurisprudência do Col.
STJ, é inquestionável que a existência de processo, que apesar de
encontrar-se ainda em andamento à época dos fatos, acabou
redundando, logo após os acontecimentos ora tratados, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084049-28.2017.8.26.0050 -Voto no
3
sentença condenatória transitada em julgado, constitui fonte
idônea para a análise da personalidade do agente, sobretudo no que
diz respeito à reprovabilidade de sua conduta social.
Roubo majorado Pena Presença de mais de uma causa de
aumento dentre aquelas relacionadas no tipo penal
Rol
descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza
eminentemente objetiva Dinâmica concreta indicativa de maior
gravidade na dinâmica referente a uma das causas de aumento
Cálculo que pode ser efetuado mediante emprego de fração
superior à normalmente aplicada pela Jurisprudência em sendo
adotados percentuais escalonados
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o rol
elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza
eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-
se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não.
Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e
qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem
entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do
número de causas de aumento existentes, não se está, de modo
algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante
mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação
específica, justificando a adoção de percentual maior de
majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção, que
já contempla o acréscimo de um novo inciso (VII) ao § 2o, do art.
157, do CP, pela Lei no 13.964, de 2019: na hipótese de estar
presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de
em
havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na existência de três
causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam constatadas
quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem cinco, o
aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim concorrerem
todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2o, do
art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.
Na hipótese, todavia, de a análise do caso concreto ser indicativa
de maior gravidade na dinâmica referente a uma das causas de
aumento, justifica-se a adoção de fração de majoração superior
àquela que incidiria se adotado apenas o critério escalonado. São
hipóteses ilustrativas dessa situação a existência de um número
elevado de agentes, o emprego de considerável quantidade de
armas, ou de armas de grosso calibre; a circunstância de a restrição
da liberdade da vítima ter se dado por tempo prolongado, ou; se o
agente, enquanto ainda perpetrava a subtração, chegou a leva-la a
local diverso do local no qual foi abordada, e lá a manteve em
cativeiro durante várias horas, até o início da manhã seguinte.
Pena Coautoria e participação de menor importância Critérios
distintivos
Aquele que concorre, de qualquer modo, para o crime, certamente
incide, na medida de sua culpabilidade, nas penas a este
cominadas pelo legislador. A legislação penal prevê, todavia,
como causa de diminuição, o fato da conduta do indivíduo limitar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084049-28.2017.8.26.0050 -Voto no
4
se a mera participação de “menor importância”, sendo assim
entendida aquela na qual o indívíduo, sem praticar o núcleo do
tipo, concorre ainda que indiretamente para a produção do
resultado. Na medida em que o comportamento empreendido pelos
agentes denota, porém, que a ação de todos teria se dado de modo
conjunto, vindo animada da mesma intenção criminosa, deve-se
entender caracterizada a coautoria, não havendo que ser cogitada
de participação de menor importância de qualquer dos envolvidos.
Pena Crime comum praticado mediante violência ou grave
ameaça Roubo circunstanciado Regime prisional fechado para
início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de
quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157,
do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais
adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma
vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade
por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça,
razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se
apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 576/598, prolatada pela MMa.
Juíza Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, cujo relatório ora se adota,
ANDRÉ APARECIDO ELIAS foi condenado como incurso no art. 157, § 2o,
II e V, do CP, às penas de 10 anos e 06 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e de 25 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos. Foi negado ao acusado o recurso em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o
crime de receptação. Caso não seja o entendimento, pretende a redução
das penas aplicadas, pelos motivos expostos nas razões recursais, dentre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084049-28.2017.8.26.0050 -Voto no
5
os quais a alegada participação de menor importância.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
A condenação do acusado pelo crime de roubo
majorado por concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima foi
bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, Rafael
Lourenço de Oliveira conduzia o caminhão “Volvo/FH 460”, placas
AYY-5366,
com
o
semirreboque
“SR/Ibipora”,
placas
AZH-8525,
pertencentes à empresa “TransPizzatto Transportadora de Cargas”.
Em dado momento, notou que um indivíduo fazia sinais,
dando a entender que o caminhão estaria com algum problema. Rafael
parou o veículo e foi, então, abordado por um assaltante. Dois outros
roubadores chegaram em um carro da marca “GM” e colocaram a vítima
dentro do referido automóvel.
Depois de rodarem por certo lapso com Rafael, foi ele
transferido a outro veículo, da marca “FIAT”, e, após rodarem por longo
período com tal automóvel, a vítima, sob constantes ameaças dos
assaltantes, foi levada a um cativeiro, em um prédio residencial.
Neste interim, André Aparecido Elias assumiu a
condução do caminhão roubado, a fim de levar o veículo até certo ponto
acordado com os demais roubadores. Para realizar tal tarefa, receberia a
quantia de R$ 1.000,00.
Durante o trajeto, Rodrigo Ramos da Silva, funcionário
da empresa de rastreamento, foi informado de que o caminhão em questão,
embora sem comunicação, estava em constante movimento, levando à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084049-28.2017.8.26.0050 -Voto no
6
suspeita de roubo. Acionou, então, a Polícia.
Policiais Civis lograram interceptar o caminhão roubado,
conduzido pelo recorrente, sendo certo que, ao notar a presença dos
agentes públicos, outro assaltante, passageiro do caminhão, saltou do
veículo em movimento, conseguindo fugir. No caminhão, foram encontrados
um bloqueador de sinal de rastreamento e diversas ferramentas.
O apelante, em um primeiro momento, negou qualquer
envolvimento com o roubo, afirmando que apenas teria sido contratado para
transportar o caminhão. Durante a abordagem do réu, contudo, seu telefone
celular tocou, ao receber ligação de um contato registrado como “Daniel”.
Os Policiais atenderam à ligação e puseram-se a
interagir com o interlocutor desconhecido, que logo se revelou integrante do
grupo criminoso. Após negociação, “Daniel” informou-lhes que a vítima seria
liberada nas cercanias do Parque Novo Mundo.
Assim, após considerável lapso temporal desde a
chegada de Rafael ao cativeiro, chegou ao local o motorista do veículo da
marca “FIAT”, relatando aos comparsas que "a casa tinha caído", porque
"dois deles haviam sido pegos".
A vítima foi, então, novamente colocada no interior do
automóvel da marca “FIAT”, com uma manta na cabeça, e efetivamente
libertada no Parque Novo Mundo.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 21/23 (no qual se avaliou o conjunto
caminhão e semirreboque em R$ 850.000,00), bem como pelos laudos
periciais de fls. 188/197, 247/256 e 269/275 (relativos às ferramentas, ao
dispositivo bloqueador de sinal de rastreador e ao telefone celular
apreendidos).
Em que pese a negativa do réu em Juízo e seu não
reconhecimento pela vítima (fls. 20), a prova oral (fls. 238/240, 478/482,
arquivo e mídia digitais) colhida na instrução criminal, que contou com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084049-28.2017.8.26.0050 -Voto no
7
depoimentos dos Policiais Civis responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado, nos exatos termos acima narrados, somados aos relatos da vítima
e da testemunha Rodrigo, colhidos durante o inquérito policial (fls. 10/11 e
12), mostrou-se apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos,
como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
A compor aludido quadro harmônico, há, ainda, a
apreensão incriminadora da res em poder do acusado (auto de exibição e
apreensão fls. 21/23). Referida situação enseja, inclusive, a adoção da
inversão do ônus probatório, de modo a gerar presunção juris tantum de
sua responsabilidade.
A esse respeito já vem decidindo a Jurisprudência:
Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em
poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A
justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório.1
A palavra da vítima, de testemunha e dos policiais,
ademais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção
existentes nos autos, como no presente caso, têm especial importância,
tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 611.859-8 - Ribeirão Preto.
Apelantes: Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luiz de Lima ou André Luis de Lima,
Justiça Pública, Lopes & Carvalho Ltda (AMP), Importadora de Ferramentas de Corte Ltda
(AMP). Apelados: Justiça Pública, Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luis de Lima,
Osmar Bassani, Roberto Carlos de Rezende, Olício Rodrigues dos Santos, José Luiz Rodrigues,
Antônio Carlos Faria, Gabriel Faria Neto, Clóvis Faria e Césare Faria. Relator: Passos de Freitas.
4a Câmara. São Paulo, 17 de setembro de 1990. V.U. Revista de Julgados e Doutrina do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 08. Outubro, Novembro e Dezembro de 1990, p.
96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084049-28.2017.8.26.0050 -Voto no
8
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 2
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 3
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Em resumo, como bem fundamentado na r. sentença, a
fls. 589/591:
Assim é que lançou mão da surrada versão de que havia sido
contratado para realizar um serviço de transporte de carga,
quando se dirigia ao local combinado para buscar a mercadoria,
acompanhado de outro motorista - Paulo -, que estava sem a
habilitação e não poderia dirigir, acabou detido por policiais civis.
Nada obstante, a prova produzida foi capaz de infirmar a contento
as escusas trazidas pelo acusado.
O ofendido, embora ouvido apenas na delegacia de polícia,
narrou a dinâmica do roubo a que foi submetido com todos os
detalhes, esclarecendo que não reconheceu o acusado como um
dos responsáveis.
Disse que foi parado por um indivíduo na rodovia, que sinalizava
que havia algum problema com o veículo. Foi tomado de roubo
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084049-28.2017.8.26.0050 -Voto no
9
por vários agentes, colocado em dois veículos, levado para um
cativeiro e depois de horas acabou liberado.
Esclareceu que enquanto estava nesse cativeiro, um dos
integrantes da quadrilha chegou e informou aos demais que '... a
casa tinha caído, porque dois deles haviam sido pegos...',
exatamente como ocorreu, já que o réu estava com outro
indivíduo, que seria identificado e preso, caso não tivesse
desembarcado do caminhão ainda em movimento.
Não bastasse, a testemunha Rodrigo Ramos da Silva, funcionário
da empresa de rastreamento, deu conta que pelos dados
coletados o caminhão não esteve parado desde o horário da
subtração, ou seja, '... O declarante salientou que pôde observar
que o caminhão encontrava-se (sic) em movimento durante o
tempo...'.
E, acrescentou '... O declarante voltou a informar que o caminhão
não parou em nenhum lugar durante todo o trajeto, provavelmente
porque os autores acreditavam que o bloqueador de sinais estava
funcionando...' (fls. 12).
Referida informação afasta a exculpatória apresentada pelo
acusado, no sentido de que encontrou o caminhão estacionado, o
colocou em movimento por aproximadamente cem metros e já foi
abordado.
Por fim, natural que o ofendido não tenha reconhecido o acusado
como autor do roubo, já que o crime contou com vários autores,
cada qual com uma função, de forma a demonstrar trata-se de
quadrilha especializada no roubo de cargas. O ofendido não
poderia mesmo ter visto a fisionomia de todos os autores do
crime.
E no momento em que foi abordado, quando percebeu que não
convencia nas escusas que apresentava, admitiu aos policiais seu
envolvimento no roubo, lhes informou que chegou ao local a
bordo do Astra branco, ou seja, quando a vítima já havia sido
subjugada.
E o ofendido foi colocado no Astra e retirado daquele local, ao
passo que o réu assumiu o volante do caminhão roubado que
esteve em movimento até a abordagem policial , acompanhado
de um dos comparsas.
Assim, o relato do ofendido prestado na fase policial se ajustou
perfeitamente aos demais elementos de convicção produzidos em
juízo, o que impede seja acolhida a pretensão absolutória da
defesa.
Da mesma forma, não se cogita da desclassificação do
crime para o de receptação, eis que toda a prova carreada aos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084049-28.2017.8.26.0050 -Voto no
10
consideradas as palavras da vítima, das testemunhas e as circunstâncias
do evento criminal, converge no sentido de que o acusado teve participação
ativa no roubo.
Bem comprovadas, ainda, pela prova oral colhida, as
causas de aumento de pena do art. 157, § 2o, II (concurso de agentes) e V
(restrição da liberdade da vítima), do CP, reconhecidas na r. sentença
hostilizada (fls. 593/594), não havendo como afastá-las.
Não se cogita da pretendida participação de menor
importância. Aquele que concorre, de qualquer modo, para o crime,
certamente incide, na medida de sua culpabilidade, nas penas a este
cominadas pelo legislador. A legislação penal prevê, todavia, como causa
de diminuição, o fato de a conduta do indivíduo limitar-se a mera
participação de “menor importância”, sendo assim entendida aquela na qual
o indivíduo, sem praticar o núcleo do tipo, concorre ainda que indiretamente
para a produção do resultado.
Na medida em que o comportamento empreendido pelo
réu e por seus comparsas não identificado denota, porém, que a ação de
todos teria se dado de modo conjunto, vindo animada da mesma intenção
criminosa, deve-se entender caracterizada a coautoria, não havendo que
ser cogitada de participação de menor importância de qualquer dos
envolvidos.
As reprimendas, conquanto dosadas e fundamentadas
em consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a
imposição do regime inicial fechado, comportam reparos.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base do acusado foram fixadas em 06 anos de reclusão e 15
dias-multa (o que equivale ao mínimo legal, acrescido de 1⁄2), sob a seguinte
fundamentação, extraída de fls. 594/595:
As circunstancias judiciais não são favoráveis ao réu, que registra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084049-28.2017.8.26.0050 -Voto no
11
vários outros envolvimentos criminais (F.A. fls. 152/165), já
suportou condenações definitivas por crime da mesma natureza
(1a Vara Criminal da Comarca de Bebedouro - proc. no 75/2004 -,
Vara Criminal de Concórdia - proc. no 3670/2006 -, cujas penas
foram extintas em 12 de setembro de 2012 - fls. 162).
Esses registros, embora [não] configurem reincidência, indicam
que o acusado não é incipiente no ramo, mas possui
personalidade desvirtuada, inclinada ao cometimento de crimes,
que vem praticando há vários anos, fazendo dessa atividade meio
de
vida,
revelando
também
irremediável
e
contumaz
personalidade criminosa, insensível à pedagogia da pena, o que
enseja maior censura.
Os feitos mencionados pela Juíza a quo (condenações
criminais transitadas em julgado, cujas penas foram extintas pelo
cumprimento mais de 05 anos antes da prática do crime em pauta) de fato
configuram maus antecedentes específicos.
Destaque-se que a reincidência, ao contrário dos maus
antecedentes, não gera efeitos somente sobre o quantum da pena do
sentenciado, mas também sobre a concessão de benefícios, tanto por
ocasião da prolação da sentença como na fase de sua execução.
Foi por esse motivo que o legislador instituiu o decurso
do lapso depurador de cinco anos, no art. 64, I, do CP, cujos efeitos devem
se restringir, porém, à previsão contida no próprio dispositivo legal, no
sentido de afastar-se a agravante genérica da reincidência, de tal sorte a
inexistir qualquer impeditivo para que eventual condenação criminal
transitada em julgado seja considerada na primeira fase da dosimetria da
pena, como mero antecedente desabonador.
Não se pode ainda ignorar nesta etapa a existência de
outro mau antecedente específico: aquele descrito na certidão de fls.
369/370 (e a fls. 163/164 da folha de antecedentes), equivocadamente
considerado como reincidência pela Juíza sentenciante. Verifica-se, com
efeito, que o trânsito em julgado para a Defesa daquela condenação por
roubo circunstanciado (processo criminal n. 3004731-44.2013.8.26.0224)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084049-28.2017.8.26.0050 -Voto no
12
ocorreu apenas em 09 de outubro de 2017, sendo que o delito em pauta
ocorreu em 20 de setembro de 2017. Trata-se, portanto, de mau
antecedente, e não de reincidência.
A despeito das divergências que possam existir
referentes à questão dos maus antecedentes, envolvendo a questão da
recepção ou não do Enunciado n. 444 da Súmula de Jurisprudência do Col.
STJ, é inquestionável que a existência de processo, que apesar de
encontrar-se ainda em andamento à época dos fatos, acabou redundando,
logo após os acontecimentos ora tratados, em sentença condenatória
transitada em julgado, constitui fonte idônea para a análise da
personalidade do agente, sobretudo no que diz respeito à reprovabilidade
de sua conduta social.
Não se pode ignorar, ainda, as demais circunstâncias
judiciais negativas do caso em comento ao que tudo indica, um grupo
especializado roubou um caminhão e um semirreboque avaliados
conjuntamente em R$ 850.000,00!
Fica, assim, mantido o acréscimo de 1⁄2 sobre o mínimo
legal, justificado por três condenações criminais configuradoras de maus
antecedentes e elevado valor dos bens subtraídos.
b) na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes
e ora afastada a agravante da reincidência (que havia ensejado o acréscimo
de 1/6 sobre as reprimendas), as sanções permanecem no mesmo
patamar.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, inaplicáveis
causas de diminuição, foi fundamentadamente elevado de 1/2, a fls. 596, o
subtotal obtido na fase anterior,
Pelo reconhecimento de duas qualificadoras, que torna a conduta
mais grave, já que a vítima suportou constrangimento maior, e
pelas circunstâncias dessas causas de aumento de pena
ocorridas no crime aqui tratado, quais sejam: os muitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084049-28.2017.8.26.0050 -Voto no
13
integrantes do grupo criminoso, a organização estabelecida entre
eles, bem como o lapso temporal expressivo em que o ofendido
esteve subjugado, os vários locais para onde ele foi levado, com a
utilização de dois veículos e mais um imóvel, circunstâncias
reveladoras da necessidade de resposta penal mais severa e
mais adequada à ação criminosa aqui denunciada [...].
Ao contrário do alegado pela Defesa, a elevação
máxima permitida pelo art. 157, § 2o, do CP, mostrou-se fundamentada na r.
sentença, sendo ainda adequada à especial gravidade da conduta
perpetrada, de modo que deve ser mantida.
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se
que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza
eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se
simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se,
pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da
conduta do agente acabam por se confundirem entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em
razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo
algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante
mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica,
justificando a adoção de percentual maior de majoração, a pena deve restar
acrescida na seguinte proporção, que já contempla o acréscimo de um novo
inciso (VII) ao § 2o, do art. 157, do CP, pela Lei no 13.964, de 2019: na
hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de
em havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na existência de três
causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam constatadas quatro
majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem cinco, o aumento deve
ser de 7/15; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses
constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157, do CP, deve incidir
o percentual máximo de 1⁄2.
Na hipótese, todavia, de a análise do caso concreto ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084049-28.2017.8.26.0050 -Voto no
14
indicativa de maior gravidade na dinâmica referente a uma das causas de
aumento, justifica-se a adoção de fração de majoração superior àquela que
incidiria se adotado apenas o critério escalonado. São hipóteses ilustrativas
dessa situação a existência de um número elevado de agentes, o emprego
de considerável quantidade de armas, ou de armas de grosso calibre; a
circunstância de a restrição da liberdade da vítima ter se dado por tempo
prolongado, ou; se o agente, enquanto ainda perpetrava a subtração,
chegou a leva-la a local diverso do local no qual foi abordada, e lá a
manteve em cativeiro durante várias horas, até o início da manhã seguinte.
A análise do caso concreto é, pois, indicativa de maior
gravidade na dinâmica dos fatos, pelos motivos bem fundamentados na r.
sentença. Com o afastamento da reincidência, restam as penas finalizadas,
assim, em 09 anos de reclusão e 22 dias-multa.
O regime inicial para cumprimento de pena é de fato o
fechado, uma vez que as particularidades do caso em apreço, somadas aos
maus antecedentes específicos apresentados pelo réu, denotam a
necessidade de serem adotadas medidas mais rígidas de controle do seu
processo de ressocialização, não apenas para assegurar a tranquilidade e a
segurança do corpo social diante do crescente aumento da criminalidade
violenta, como para não colocar em risco o próprio processo de
recuperação do sentenciado. Não se pode olvidar, com efeito, que a
hipótese dos autos roubo cometido em concurso de pessoas e mediante
restrição da liberdade da vítima denota maior periculosidade do agente.
A fixação do regime mais gravoso é necessária, mesmo
porque, no caso em exame, está presente extrema ousadia por parte do
acusado que, apresentando maus antecedentes específicos, roubou a
vítima, mediante restrição de sua liberdade por considerável período, em
concurso com diversos indivíduos não identificados, subtraindo os bens de
elevado valor descritos na exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084049-28.2017.8.26.0050 -Voto no
15
Nesse sentido, aliás, já vêm se manifestando os
Tribunais:
O regime fechado constitui, na verdade e como regra, o mais
apropriado para o réu condenado por crime de roubo qualificado,
pois seu autor evidencia destemor e insensibilidade suscetíveis de
resultarem na segregação inicial, até evidenciar aptidão para ser
reinserido no meio social. Precedentes (RJDTACrim - 16/141,
16/145 e 19/162). Apelações 942.217-9, 966.461-1 e 976.325-9,
todas de São Paulo.4
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de ANDRÉ APARECIDO ELIAS, tão somente
para, afastada a reincidência, reduzir as penas a ele aplicadas a 09 anos de
reclusão e 22 dias-multa. Resta mantida, no mais, a r. sentença por seus
jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 1.098.767/8 - Santo
André (4a Vara Criminal - Proc. no 692/97). Apelante: André Luiz Machado ou André Luís
Machado. Apelado: Ministério Público. Relator: Juiz Renato Nalini. 11a Câmara. São Paulo, 11 de
maio de 1998. Votação unânime. Revista de Julgados do Tribunal de Alçada Criminal do
Estado de São Paulo, v. 39, Julho, Agosto, Setembro de 1998, p. 253.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084049-28.2017.8.26.0050 -Voto no
16